Tribunal: TJDFT
Processo: 0705149-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0705149-92.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A., BANCO C6 S.A. APELADO: BANCO BRADESCO SA EMBARGADO: FLORESMAR MONTALVAO REIS D E S P A C H O Nos termos do art. 1.023, § 2°, do CPC, intime-se o embargado, para, querendo, manifestar-se acerca dos embargos de declaração opostos ao ID 45022566, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 11 de abril de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora